Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-25.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000821-25.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTO PETER OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLIC
O
MUNICIPAL. SALÁRIO RETIDO. VÍNCULO LABORAL DEMONSTRADO. SALÁRIO RELATIV
O AO MÊS DE NOVEMBRO

D
O ANO DE 2012. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DE PARTE AUTORA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O ENTE PÚBLICO DEMANDADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. QUITAÇÃO DEVIDA, COM INCIDÊNCIA DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade afastadas.

A responsabilidade pelo pagamento do salário devido aos servidores municipais é do Ente público municipal. Não demonstrado que tenha havido o pagamento do valor correspondente a remuneração
de novembro d
o ano de 2012, revela-se acertada a condenação do Ente Municipal neste sentido.

Evidentemente, cabia ao acionado detentor, inclusive, de recibos de pagamento, e demais documentações relacionadas a vida funcional de seus servidores, o referido ônus de demonstrar o adimplemento da referida verba salarial, sob pena de se impor à parte autora a produção inadmissível de prova negativa.

Do exame da argumentação recursal dessume-se que a negativa ao direito defendido pelo Município ora apelante persiste deduzida de forma genérica, e sem qualquer aptidão para infirmar as conclusões da sentença, quanto à legitimidade da cobrança, haja vista a absoluta ausência de demonstração quanto a ocorrência de fato impeditivo/modificativo do direito de parte autora, na forma do art.373, II do CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000821-25.2017.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelado ALBERTO PETER OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA